Tribunal: TJPA
Processo: 0809154-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809154-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA, DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE DA PRISÃO DE MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA POR TER SIDO REVOGADA PELO JUÍZO COATOR. A CUSTÓDIA PREVENTIVA PERMANECE EM RELAÇÃO AO PACIENTE DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA POR TER DESCUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM PROCESSO ANTERIOR.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SUPERADA PELA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado em favor de
MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA,
acusado pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que por ter sido colocado em liberdade, resta prejudicado;

2.

DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA,
que responde

pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, permanece preso, por ter descumprido medidas cautelares impostas em processo anterior;

3.

A custódia preventiva do paciente DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA encontra-se motivada em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, verificou a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, além da prisão em flagrante do coacto, caracterizando o
fumus comissi delicti
. No que se refere ao
periculum libertatis
, o juízo coator entendeu demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada no risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública, ao ressaltar que o ora paciente já havia sido beneficiado, em processo diverso, por medidas cautelares diversas da prisão, quando as descumpriu demonstrando a intenção de continuar delinquindo;

4.

Referente ao pedido de trancamento da Ação penal, não pode prevalecer, porquanto, eventual falha no flagrante delito se encontra superada pela prisão preventiva decretada;

5.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada, decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado
em favor de
MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA,
acusado pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
e DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA,
pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante no dia 04/06/2023, juntamente com outro acusado, em posse de 19 (dezenove) petecas de Oxi; 03 (três) porções de Oxi pesando aproximadamente 19,3 (dezenove gramas e três miligramas) gramas; 01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 9,7 (nove gramas e sete miligramas) gramas; 01 (uma) arma de fabricação caseira; 01 (um) aparelho celular; a quantia de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos); 02 (dois) rolos de plástico filme; 02 (duas) tesouras; 01 (uma) balança de precisão.

Afirma que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertais
, alegando, em suma: a) ilegalidade da prisão em flagrante em razão da violação de domicílio, vez que os policiais ingressaram no imóvel sem mandado judicial; b) nulidade de todas as demais provas decorrentes da prisão em flagrante e busca e apreensão; c) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; d) ínfima quantidade de droga apreendida; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar e o reconhecimento das nulidades apontadas, o trancamento da ação penal em virtude da ilicitude das provas, relaxamento da prisão e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 02/06/2023, após denúncia anônima, policiais realizaram cerco em uma “kitnet” aonde estavam MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA, DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA E JAILSON FERREIRA DA SILVA, encontrando-os em posse de 19 petecas de Oxi; 03 porções de Oxi pesando aproximadamente 19,3 gramas; 01 porção de cocaína pesando aproximadamente 9,7 gramas; 01 arma de fabricação caseira; 01 aparelho de celular; a quantia de R$ 58,50; 02 rolos de plástico filme; 02 tesouras; 01 balança de precisão.

Em 04/06/2023, foi proferida decisão homologando a prisão em flagrante dos acusados e convertida em preventiva dos pacientes MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA e DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA, tendo em vista a necessidade de se manter a garantia da Ordem Pública, ante a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade dos agentes, evidenciados pela natureza da droga apreendida, considerada substância de elevada nocividade.

Eis o resumo dos fatos.

Quanto ao paciente
MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA
,
acusado da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, foi colocado em liberdade pelo Juízo coator, esvaziando o objeto do julgamento do
writ,
pelo que o pedido resta prejudicado.

No que se refere ao paciente
DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA,
acusado da prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, seu pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo de 1º Grau, ocasião em que foi mantida sua custódia, o qual encontra-se suficientemente motivada em elementos concretos dos autos.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, evidenciados nos depoimentos colhidos, auto de apresentação e apreensão, além da prisão em flagrante do coacto, caracterizando o
fumus comissi delicti
. Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo singular entendeu demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada no risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública, ao ressaltar que o ora paciente já havia sido beneficiado, em processo diverso, por medidas cautelares diversas da prisão e descumpriu-as, quando foi preso em flagrante novamente por outro delito, demonstrando a intenção de continuar delinquindo.

Cumpre transcrever parte que interessa do decreto preventivo,
in

verbis
:

“
No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga e a arma apreendida com ele, evidenciam a prática dos delitos que estão lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública,

tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente,
evidenciadas pela natureza da droga apreendida com o acusado, entorpecente conhecido vulgarmente como “Oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de manutenção da custodia cautelar, a fim de evitar que o acusado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade.

Ressalte-se que o acusado
DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA

já responde a outra ação penal (
Processo de n 0801466-94.2022.8.14.002
2), tendo sido beneficiado com liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, cujas condições descumpriu, eis que foi preso em flagrante por outro delito,
o que representa risco de reiteração delitiva
, e demonstra que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo acusado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares em favor de
DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão
”.

Verificou, dessa forma, a presença dos requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública e, também, assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Cumpre salientar que o decreto também se fundamentou no descumprimento de medidas cautelares por parte do paciente, impostas nos autos do processo de nº 0801466-94.2022.8.14.0022, momento em que foi preso em flagrante delito, evidenciando, portanto, o risco iminente de reiteração delitiva.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada, vez que as circunstâncias do caso, quais sejam, a grande possibilidade de reiteração delitiva do coacto, ao praticar reiterados crimes
, além do

descumprimento de medidas cautelares concedidas anteriormente,
demonstram a gravidade concreta da conduta e a imprescindibilidade da segregação do paciente, não havendo que se falar, neste momento, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Quanto ao pedido de trancamento da Ação penal, este argumento não pode prevalecer, porquanto, eventual falha no flagrante delito, se encontra superada pela prisão preventiva decretada. Ademais, existindo comprovação da materialidade e da autoria delituosa, não há que se falar em trancamento da Ação Penal, devendo esta prosseguir normalmente.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em relação ao paciente MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA, e
denego
a Ordem em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA
e ao pedido de trancamento da ação penal, nos termos da fundamentação
. Int
.

É como voto.

Belém. (PA), 31 de julho de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/08/2023